Tribunal: TJDFT
Processo: 0722103-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. DÍVIDA ALIMENTAR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. REJEITADO. DESEMPREGO. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM A PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS NÃO COMPROVADA. DECISÃO ESCORREITA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM O INADIMPLEMENTO. ARTIGO 528, §2o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1. O §1o do art. 1.694 do Código Civil estabelece que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, de tal modo que o quantum da verba alimentar deve ser firmado com arrimo no binômio possibilidade/necessidade, respectivamente do alimentante e do alimentando;

2. In causu, a necessidade dos alimentos pela parte agravada está presumidamente aferida pelo fato desta ser menor de idade e que a possibilidade do alimentante, ora agravante, não se encontra violada, uma vez que o pagamento de pensão alimentícia fixada em 80% (oitenta por cento) do salário mínimo não se mostra, por ora, desproporcional às despesas de uma criança e à responsabilidade de ambos genitores. Eventual modificação do percentual estabelecido a título de alimentos deve ser objeto de ação própria.

3. A alegação de que a rescisão de seu vínculo empregatício caracterizaria justificativa para o inadimplemento não se revela suficiente para caracterizar a probabilidade do direito alegado no recurso, considerando que, ainda no curso da relação trabalhista, a situação de inadimplemento já estava em pleno desenvolvimento.

4. Não havendo qualquer elemento capaz de demonstrar a impossibilidade do agravante em arcar com o pagamento dos alimentos fixados, nos termos do artigo 528, §2o, do CPC, entendo que a decisão recorrida se encontra escorreita, devendo-se mantê-la, portanto, inalterada.

5. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.